Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751578-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIO CURSINO SILVA PASSOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER D E C I S Ã O Cuida-se de petição inominada (ID 64184781) apresentada por LUIZ GUARACI DAVID, patrono do Agravante HÉLVIO CURSINO SILVA PASSOS, para pedir o arbitramento de honorários no acórdão prolatada no AGI 0751578-86.2023.8.07.0000, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executivade, em favor de Helvio Cursino Silva Passos. Alega ter requerido ao Juízo de primeiro grau o arbitramento de honorários de sucumbência, mas este rejeitou o pedido ao fundamento de que a exceção foi julgada em sede recursal, não cabendo ao juízo de primeira instância complementar o acórdão. Requer: 1) seja a presente petição, inominada, recebida à luz do princípio da instrumentalidade das formas; 2) seja acolhido o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em proveito do causídico do excipiente/agravante, pugnando pelo percentual mínimo de 10% (dez por cento), do proveito econômico obtido pelo excipiente/agravante, à luz do comando do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, em grau de recurso (Agravo); 3) a juntada da petição e decisão de primeiro grau, que deu ensejo ao presente pedido de arbitramento de honorários. O acórdão n.o 1898580, proferido por esta 3a Turma Cível nos presentes autos, conheceu e deu parcial provimento agravo de instrumento para: a) revogar a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 54514904); b) acolher parcialmente a exceção de pré-executividade e anular a decisão interlocutória agravada apenas na parte que considerou que o executado HELVIO CURSINO SILVA PASSOS deveria figurar com exclusividade no polo passivo da presente ação de execução, bem como quaisquer atos executórios deferidos apenas em desfavor desta parte processual anteriormente a 10/03/2023; c) de acordo com o art. 1.008 do CPC, determinar que a presente ação de execução prossiga em desfavor de: i) SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA quanto as parcelas vencidas a partir de 16/08/2012 até as vincendas, com data de vencimento até 09/03/2023; e ii) HELVIO CURSINO SILVA PASSOS, quanto às vincendas, com data de vencimento a partir de 10/03/2023; declarar a prescrição das parcelas vencidas entre 10/01/2012 até 15/08/2012 (ID 62502086). Deixou de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da inexistência de fixação na origem. Publicado o acórdão em 09/08/2024, a parte Agravante manifestou a sua ciência e a ausência de interesse em recorrer, em petição protocolada em 30/08/2024 (ID 63452627). O acórdão transitou em julgado em 30/08/2024, não tendo sido interposto recurso pelas partes processuais (ID 63536722). Em 18/09/2024, o patrono do Agravante apresenta a petição inominada em epígrafe, requerendo o arbitramento de honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. A não realização de ato processual no momento oportuno gera a perda do direito de recorrer e, assim, de obter a reforma do julgado, o que se entende por preclusão recursal. No caso, a parte não interpôs embargos de declaração ou qualquer outro recurso em face do acórdão, sobrevindo o trânsito em julgado. Assim, nada a prover quanto ao pedido de alteração do julgado para que sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor do patrono do Agravante. Ademais, a apreciação do agravo de instrumento ensejou a análise da exceção de pré-executividade em sede recursal, não sendo devida a majoração de honorários de sucumbência que não foram originalmente fixados pela decisão recorrida. Em acréscimo a isso, o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A majoração dos honorários sucumbenciais só é possível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Não se aplica quando o recurso é parcialmente ou totalmente provido, mesmo que a alteração do resultado do julgamento seja mínima”, e, no caso, o julgamento deu parcial provimento ao recurso. Logo, não há fundamento jurídico para o arbitramento de honorários requerido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido exposto na petição inominada de ID 64184781, em razão da preclusão temporal para recorrer do acórdão transitado em julgado desde 30/08/2024. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 15:41:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador